Tribunal: TJMT
Processo: 1008335-41.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSILENE DIAS GOMES - CPF: 559.548.711-91 (RECORRENTE), RAQUEL MARCONDES - CPF: 998.283.591-20 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso nº: 1008335-41.2019.8.11.0002

Recorrente: Claro S.A

Recorrido: Rosilene Dias Gomes

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1ª Vogal: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 22/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – OFERTA DE PORTABILIDADE COM PLANO SIMILAR E ACESSO ILIMITADO A REDES SOCIAIS – NÃO CUMPRIMENTO DA OFERTA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CUMPRIR A OFERTA E FIXAR DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DA OFERTA – PROTOCOLO INFORMADO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ÁUDIO RELATIVO À OFERTA – OFERTA NÃO DESCONSTITUÍDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA E NO PROCON – OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar.

Em tendo a oferta sido feita por telefone a prova dos seus termos cabe ao fornecedor de produtos e serviços, especialmente quando o consumidor indica o protocolo no qual fora feito o pacto da portabilidade com promessa de plano similar ao já utilizado em outra operadora e acesso ilimitado às redes sociais.

Havendo indicação do protocolo e tendo havido reclamação administrativa e no PROCON, desonera-se o consumidor do seu ônus porquanto comprovou os fatos constitutivos, cabendo ao fornecedor comprovar os termos da contratação, mediante a juntada do áudio o que não fez.

A falha na prestação do serviço associada à frustração do consumidor, à proposta enganosa enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, não se tratando de mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para
(i)
determinar que a Reclamada cumpra a oferta nos termos anteriormente apresentados à Reclamante, no sentido de habilitar a linha da mesma em um plano que lhe permita usufruir das redes sociais (
Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp
) com acesso ilimitado e, ainda, com a cobrança de uma mensalidade no importe de R$ 41,00 (quarenta e um reais), tudo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de eventual aplicação de multa; (ii) condenar a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais à Reclamante no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais, a parte sustenta a reforma para o julgamento de improcedência Alternativamente, requer a adequação ao plano vigente comercializado, qual seja, 5Gb + Gb de bônus + redes sociais ilimitadas por R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos) e o afastamento da condenação em dano moral.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve descumprimento de oferta, bem ainda se envereda no campo dos danos morais.

Na inicial, a parte recorrida aduziu, em síntese, que na data de 31/05/2019 aceitou uma oferta da empresa cujo teor compreendia em uma portabilidade com plano similar ao que utilizava na operadora concorrente, e lhe conferia acesso ilimitado as redes sociais (
Facebook, Twitter, lnstagram e whatsapp
), pelo valor de R$ 41,00 (quarenta e um reais), conforme protocolo n° 2019610266793, migrando sua linha telefônica de n° 65 9923317224.

Alega que ao receber o chip se dirigiu a uma loja regular da recorrente para habilitar o serviço, momento em que foi informada de que o plano contratado não dispunha das vantagens que lhe foram ofertadas, tendo indagado a respeito e culminou na busca junto ao Procon para tratar do assunto.

A recorrente sustenta que a relação jurídica decorre do contrato n. 124435754,
no qual
está habilitada a linha n. (65) 9.92331-7224, ativa em 11/06/2019 no plano Claro Controle 4 GB + Minutos ilimitados (fatura em anexo). Aduz que
,
diferente do relatado pela autora, o regulamento do plano contratado estabelece que as navegações ilimitadas para usar sem gastar da internet são apenas “
WhatsApp, Claro Música, Waze, Cabify
” e que tal navegação perduraria enquanto tivesse franquia de dados disponível. Pugnou pela improcedência, haja vista que os serviços foram fornecidos de acordo com o regulamento do plano, não havendo que se falar em descumprimento de oferta se deixa entender em inicial.

Compulsando os autos, verifico que não há nenhum elemento probatório que demonstre minimamente que a oferta fora efetuada nos moldes delineados na inicial, ou seja, um plano no valor de R$ 41,00 (quarenta e um reais), com acesso ilimitado a todas as redes sociais.

Ademais, consigno que a própria autora-recorrida aportou, quando da impugnação à contestação, um “Termo de Adesão de Pessoa Física para Planos de Serviços Pós Pagos - SMP”, no id. 38869011, sem assinatura, do qual se verifica a contratação do plano Claro Controle Plus 4GB + minutos ilimitados e apresenta como valor total dos serviços com desconto R$ 45,49 (quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Consigno que ainda que se trate de relação de consumo e haja inversão do ônus da prova, cabia ao autor provas mínimas do alegado, ônus do qual não se desvencilhou.

Assim, não tendo a parte recorrida demonstrado que a oferta ocorreu nos moldes delineados na inicial, tampouco que houve descumprimento da oferta, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso nº: 1008335-41.2019.8.11.0002

Recorrente: Claro S.A

Recorrido: Rosilene Dias Gomes

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1ª Vogal: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 22/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – OFERTA DE PORTABILIDADE COM PLANO SIMILAR E ACESSO ILIMITADO A REDES SOCIAIS – NÃO CUMPRIMENTO DA OFERTA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CUMPRIR A OFERTA E FIXAR DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DA OFERTA – PROTOCOLO INFORMADO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ÁUDIO RELATIVO À OFERTA – OFERTA NÃO DESCONSTITUÍDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA E NO PROCON – OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar.

Em tendo a oferta sido feita por telefone a prova dos seus termos cabe ao fornecedor de produtos e serviços, especialmente quando o consumidor indica o protocolo no qual fora feito o pacto da portabilidade com promessa de plano similar ao já utilizado em outra operadora e acesso ilimitado às redes sociais.

Havendo indicação do protocolo e tendo havido reclamação administrativa e no PROCON, desonera-se o consumidor do seu ônus porquanto comprovou os fatos constitutivos, cabendo ao fornecedor comprovar os termos da contratação, mediante a juntada do áudio o que não fez.

A falha na prestação do serviço associada à frustração do consumidor, à proposta enganosa enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, não se tratando de mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do magistrado Relator, o qual deu provimento ao recurso da promovida para julgar improcedente a pretensão inicial por falta de provas quanto aos termos da oferta.

A sentença determinou o cumprimento do plano tal como ofertado e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00.

A despeito do entendimento do magistrado relator,
permissa venia
, o consumidor comprovou o que lhe era possível na medida em que a prova efetiva dos termos da contratação cabia à parte promovida. Isso porque conforme os relatos a oferta se deu por telefone e o consumidor indicou o respectivo protocolo assim como registrou reclamação administrativa e no PROCON.

Nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar. Em tendo a oferta sido feita por telefone a prova dos seus termos cabe ao fornecedor de produtos e serviços, especialmente quando o consumidor indica o protocolo no qual fora feito o pacto da portabilidade com promessa de plano similar ao já utilizado em outra operadora e acesso ilimitado às redes sociais.

Destaco que tal situação não passou despercebida pelo próprio magistrado Relatou, que assim constou em seu voto:

Na inicial, a parte recorrida aduziu, em síntese, que na data de 31/05/2019 aceitou uma oferta da empresa cujo teor compreendia em uma portabilidade com plano similar ao que utilizava na operadora concorrente, e lhe conferia acesso ilimitado as redes sociais (Facebook, Twitter, lnstagram e whatsapp), pelo valor de R$ 41,00 (quarenta e um reais), conforme protocolo n° 2019610266793, migrando sua linha telefônica de n° 65 9923317224.

Com efeito, havendo indicação do protocolo e tendo havido reclamação administrativa e no PROCON, desonera-se o consumidor do seu ônus porquanto comprovou os fatos constitutivos, cabendo ao fornecedor comprovar os termos da contratação, mediante a juntada do áudio respectivo à contratação, o que não fez.

A falha na prestação do serviço associada à frustração do consumidor, à proposta enganosa enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, não se tratando de mero aborrecimento da vida civil.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral deve mantido, porquanto fixado apenas no valor de R$ 1.000,00, abaixo dos valores comumente concedidos.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do magistrado Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso nº: 1008335-41.2019.8.11.0002

Recorrente: Claro S.A

Recorrido: Rosilene Dias Gomes

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1ª Vogal: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 22/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – OFERTA DE PORTABILIDADE COM PLANO SIMILAR E ACESSO ILIMITADO A REDES SOCIAIS – NÃO CUMPRIMENTO DA OFERTA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CUMPRIR A OFERTA E FIXAR DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DA OFERTA – PROTOCOLO INFORMADO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ÁUDIO RELATIVO À OFERTA – OFERTA NÃO DESCONSTITUÍDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA E NO PROCON – OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar.

Em tendo a oferta sido feita por telefone a prova dos seus termos cabe ao fornecedor de produtos e serviços, especialmente quando o consumidor indica o protocolo no qual fora feito o pacto da portabilidade com promessa de plano similar ao já utilizado em outra operadora e acesso ilimitado às redes sociais.

Havendo indicação do protocolo e tendo havido reclamação administrativa e no PROCON, desonera-se o consumidor do seu ônus porquanto comprovou os fatos constitutivos, cabendo ao fornecedor comprovar os termos da contratação, mediante a juntada do áudio o que não fez.

A falha na prestação do serviço associada à frustração do consumidor, à proposta enganosa enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, não se tratando de mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do magistrado Relator, o qual deu provimento ao recurso da promovida para julgar improcedente a pretensão inicial por falta de provas quanto aos termos da oferta.

A sentença determinou o cumprimento do plano tal como ofertado e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00.

A despeito do entendimento do magistrado relator,
permissa venia
, o consumidor comprovou o que lhe era possível na medida em que a prova efetiva dos termos da contratação cabia à parte promovida. Isso porque conforme os relatos a oferta se deu por telefone e o consumidor indicou o respectivo protocolo assim como registrou reclamação administrativa e no PROCON.

Nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar. Em tendo a oferta sido feita por telefone a prova dos seus termos cabe ao fornecedor de produtos e serviços, especialmente quando o consumidor indica o protocolo no qual fora feito o pacto da portabilidade com promessa de plano similar ao já utilizado em outra operadora e acesso ilimitado às redes sociais.

Destaco que tal situação não passou despercebida pelo próprio magistrado Relatou, que assim constou em seu voto:

Na inicial, a parte recorrida aduziu, em síntese, que na data de 31/05/2019 aceitou uma oferta da empresa cujo teor compreendia em uma portabilidade com plano similar ao que utilizava na operadora concorrente, e lhe conferia acesso ilimitado as redes sociais (Facebook, Twitter, lnstagram e whatsapp), pelo valor de R$ 41,00 (quarenta e um reais), conforme protocolo n° 2019610266793, migrando sua linha telefônica de n° 65 9923317224.

Com efeito, havendo indicação do protocolo e tendo havido reclamação administrativa e no PROCON, desonera-se o consumidor do seu ônus porquanto comprovou os fatos constitutivos, cabendo ao fornecedor comprovar os termos da contratação, mediante a juntada do áudio respectivo à contratação, o que não fez.

A falha na prestação do serviço associada à frustração do consumidor, à proposta enganosa enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, não se tratando de mero aborrecimento da vida civil.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral deve mantido, porquanto fixado apenas no valor de R$ 1.000,00, abaixo dos valores comumente concedidos.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do magistrado Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020